Tribunal: TJMT
Processo: 0005614-26.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005614-26.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), IROMI PEDRO KLAUS JUNIOR - CPF: 023.301.911-11 (APELADO), MILTON NAVA NETO - CPF: 008.684.063-09 (ADVOGADO), IRONI PEDRO KLAUS - CPF: 334.174.669-20 (APELADO), MARLENE CASSOL KLAUS - CPF: 550.042.459-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IROMI PEDRO KLAUS JÚNIOR (APELADO), IRONI PEDRO KLAUS - CPF: 334.174.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E CRÉDITO PARCELADO – JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO – CASO CONCRETO, A PARTIR DO AJUIZAMENTO - SENTENÇA REFORMADA.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso que se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios, por tratar-se de mora
ex re
(AgInt no AResp 1261493/DF), contudo, no caso específico, o cálculo, deve computar os juros a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de
bis in idem
, como ressaltado pelo próprio agente financeiro apelante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No 0005614-26.2013.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A

APELADO:

IRONI PEDRO KLAUS E ESPÓLIO DE IROMI PEDRO KLAUS JUNIOR

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo
HSBC BANK BRASIL S/A,
de sentença que rejeitou os
Embargos Monitórios
e julgou procedente a
Ação Monitória
em desfavor do
ESPÓLIO DE IROMI PEDRO KLAUS JUNIOR,
para condenar o requerido ao pagamento de R$31.127,21, referente ao
Contrato de Abertura de Crédito e Termo de Opção Pessoa Física no 11230035430
, corrigido com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que ficou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária. Julgou, ainda, extinta a Ação em face de
IRONI PEDRO KLAUS

Em síntese, sustenta reforma da sentença no que tange a incidência dos juros moratórios de 1%, que deve incidir a partir do vencimento da dívida, como previsto na Cláusula 100 e não da citação.

Anota que os juros moratórios foram calculados até o ajuizamento da ação, caso em que deve ser determinada a incidência do encargo a partir do ajuizamento e não da citação do apelado.

Requer o provimento do apelo a fim de que os juros moratórios sejam devidos a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo). Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 129821196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O banco apelante insurge-se contra o termo inicial fixado para os juros de mora e aduz que é a data da inadimplência, conforme estabelecido no contrato.

Nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.250.382-PR, julgado em 02/04/2014, firmou-se o entendimento de que, em
ação monitória
para a cobrança de débito decorrente de obrigação positiva, líquida e com termo certo, deve-se reconhecer que os juros de mora incidem desde o inadimplemento da obrigação se não houver estipulação contratual ou legislação específica em sentido diverso.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1.EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. 4. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 3.
Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re.
Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, j. 05/06/2018, DJe 15/06/2018) (grifei)

É caso de prover recurso do agente financeiro, porquanto, tratando-se de dívida líquida e com data de vencimento certa, de modo que os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, a teor do que estabelece o art. 397 do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

2. O Tribunal estadual, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, constatou a existência de contrato escrito de prestação de serviços firmado entre as partes e consignou, com base no laudo técnico, as quantias bruta e líquida, já devidamente atualizadas, devidas à parte agravada. Assim, modificar esse entendimento acerca da liquidez do título, dos valores devidos e da titularidade do crédito ora discutido exigiria, necessariamente, o reexame das circunstâncias fático-probatórias, tais como o aludido laudo técnico e as demais provas contábeis que instruem os autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. Precedentes.

3.
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – RECURSO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. (AgInt no AREsp 1261493/DF
)”
(N.U 0006931-08.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (grifei)

Assim, não há se falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, porque o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (mora ex re).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
para determinar a incidência
dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação,
cujo cálculo, no caso específico, deve computar os juros a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de
bis in idem
, como ressaltado pelo próprio agente financeiro apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022